Tribunal: STF
Processo: Rcl 76569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/1985, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.